Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO JÁ EXISTENTE À APELAÇÃO DA AUTORA. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE C/C AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA VENDA. RECONVENÇÃO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA. COMPRA COM FINANCIAMENTO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NÃO PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. DESCUIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. VALOR FINANCIADO LIBERADO PARA A PESSOA JURÍDICA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO E BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pela autora (proprietária) e pelo réu/reconvinte (adquirente), nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente c/c da ação de rescisão de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de pessoa jurídica revendedora de veículo, de seu sócio administrador e da instituição financeira que concedeu o financiamento ao adquirente e a este, contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e reconvencionais, para (i) rescindir o contrato de consignação por culpa exclusiva da pessoa jurídica requerida; (ii) desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, para que o sócio administrador responda pessoalmente pela dívida perante a autora; (iii) condenar a pessoa jurídica revendedora ao pagamento à requerente de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros moratórios calculados pela SELIC, ambos desde a venda do veículo; e condenar a autora (proprietária) a preencher o DUT do veículo em nome do réu/reconvinte (adquirente).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas apelações, as questões, em discussão, consistem na análise da (i) atribuição de efeito suspensivo à apelação da autora e do reconhecimento (ii) da responsabilidade solidária dos fornecedores em relação à autora e ao réu/reconvinte e (iii) do dano moral à autora e ao réu/reconvinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação da autora é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. Há a responsabilidade da pessoa jurídica que, em consignação, vendeu o bem para terceiro, que o adquiriu de boa-fé, mas não lhe entregou o documento hábil para transferência da propriedade do veículo no órgão de trânsito e não repassou o preço recebido para o proprietário.
5. É responsável a instituição financeira que liberou o financiamento à pessoa jurídica que realizou a venda do automóvel sem verificar a regularidade da documentação para a alteração do registro da titularidade do bem para o adquirente no órgão de trânsito.
6. Ocorreu falha na prestação do serviço pela pessoa jurídica revendedora do veículo à proprietária autora e desta pessoa jurídica e da instituição financeira ao adquirente réu/reconvinte, a ensejar a responsabilidade objetiva e solidária desses fornecedores por danos que lhes tenham causado, consoante o artigo 14, caput c/c o artigo 7o, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao requerido/reconvinte e com o acréscimo do artigo 17 do mesmo Código no tocante à requerente.
7. O dano moral, consistente em ato ilícito passível de reparação, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade, estão sujeitos, e violando caracteres específicos inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas, mas em sua condição psicológico-emocional como pessoa humana.
8. Não há prova de que a fraude e o inadimplemento contratual causaram lesão extrapatrimonial à autora (proprietária) e ao réu/reconvinte (adquirente) e, sem a comprovação do dano moral, não exsurge a obrigação de sua reparação pelos fornecedores, nos termos do artigo 17, caput, c/c o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação da autora parcialmente conhecida. Apelação do réu/reconvinte conhecida. Recursos parcialmente providos. Honorários não majorados.
Teses de julgamento:
1. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o possui.
2. A consignatária de veículo para venda e a instituição financeira que concede empréstimo para sua aquisição respondem objetiva e solidariamente ao proprietário do bem e ao adquirente por danos que lhe tenham causado.